Tribunal: TJMT
Processo: 1028354-87.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028354-87.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELANTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), NEOZILDA DA LUZ - CPF: 395.177.131-34 (APELADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1028354-87.2023.8.11.0015.

ORIGEM:
VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP.

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP (PREVISINOP).

RECORRIDA:
neozilda da luz.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
5 A 9/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONVALIDAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AO PERCENTUAL CONSOLIDADO ANTES DO MARCO REVOGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO POR INCORPORAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR. PRINCÍPIO CONTRIBUTIVO. INAPLICABILIDADE PARA SUPRIMIR DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidora pública aposentada para receber valores retroativos do adicional por tempo de serviço (antiguidade e merecimento) no percentual de 8% sobre os proventos, no período entre a concessão da aposentadoria (10/06/2019) e a incorporação administrativa do percentual (08/02/2022), com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora aposentada tem direito ao pagamento das diferenças do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 8% entre 10/06/2019 e 08/02/2022, diante da revogação da legislação municipal que previa o benefício; e (ii) estabelecer se a incorporação administrativa posterior e o princípio da contributividade previdenciária afastam o direito às diferenças pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Convalidam-se os atos processuais regularmente praticados no juízo comum, pois a demanda tem valor inferior a 60 salários mínimos e deve tramitar no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em atenção à instrumentalidade das formas, economia processual, boa-fé e razoável duração do processo.

As razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, afastando-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

A progressão funcional por antiguidade e merecimento prevista nas Leis Municipais nº 568/1999 e nº 663/2001 assegura adicional de 2% ao ano de efetivo exercício, e sua eficácia cessa com a revogação promovida pela Lei Municipal nº 1.737/2012, publicada em 25/11/2012.

A servidora, ingressa em 01/08/2008, completa quatro períodos aquisitivos (01/08/2009, 01/08/2010, 01/08/2011 e 01/08/2012) ainda na vigência da legislação, consolidando o direito ao percentual de 8% antes do marco revogatório de 25/11/2012.

O cálculo dos proventos de aposentadoria deve considerar a remuneração corretamente devida na ativa, de modo que a discussão não versa sobre paridade entre ativos e inativos, mas sobre correção de erro na base de cálculo dos proventos desde a aposentadoria.

A incorporação administrativa realizada em 08/02/2022 não elimina o direito às diferenças anteriores, pois não retroage para quitar valores que deveriam ter sido pagos desde 10/06/2019.

O princípio contributivo não autoriza suprimir diferenças devidas por erro administrativo, sendo do ente público a responsabilidade por eventual recolhimento inadequado, sem prejuízo do direito patrimonial reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional por antiguidade e merecimento consolida-se nos períodos aquisitivos completados durante a vigência da lei municipal instituidora, ficando limitada a evolução percentual ao marco de revogação normativa.

O pagamento de diferenças de proventos entre a aposentadoria e a incorporação administrativa não se afasta por ausência de paridade, quando a controvérsia versa sobre correção da base de cálculo com vantagem já devida na ativa.

A incorporação administrativa posterior não implica perda de objeto quanto às diferenças pretéritas, nem o princípio contributivo permite transferir ao servidor o ônus de omissão administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 12.153/2009; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236; Leis Municipais nº 568/1999, nº 663/2001 e nº 1.737/2012; EC nº 19/1998; EC nº 41/2003.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0007103-79.2013.8.11.0015, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 18.08.2025, DJE 22.08.2025; TJMT, N.U 1005369-66.2019.8.11.0015, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 09.06.2025, DJE 24.06.2025; TJMT, N.U 1013410-28.2023.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.10.2024, DJE 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença proferida no ID 325690372), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O magistrado singular, após correção em embargos de declaração para sanar erro material, reconheceu o direito da autora à restituição dos valores referentes ao adicional de 8%, determinando o pagamento das diferenças no período indicado, com juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a Lei Municipal nº 1.604/2011 revogou a legislação anterior que previa o adicional; b) a autora ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional nº 41/2003, não fazendo jus à paridade e integralidade; c) houve perda de objeto pela incorporação já realizada; e d) o pagamento ofende o princípio da contributividade previdenciária.

Em contrarrazões (ID 325690377), a recorrida sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, argumenta que possui direito adquirido ao adicional, pois completou os períodos aquisitivos enquanto a lei estava em vigor, e que a sentença apenas corrigiu erro no cálculo de seus proventos.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
24/11/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 15/1/2026.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre cobrança de valores referentes ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos (R$ 6.669,06).

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se a servidora aposentada tem direito ao pagamento de diferenças referentes ao adicional por antiguidade e merecimento no período entre sua aposentadoria (10/06/2019) e a incorporação administrativa do percentual (08/02/2022), e se o percentual de 8% está correto.

Analisando os fatos e a legislação aplicável, verifica-se que a progressão funcional por antiguidade e merecimento estava prevista nas Leis Municipais nº 568/99 e 663/2001, que estabeleciam o adicional de 2% ao ano de efetivo exercício.

A Lei Municipal nº 663/2001 foi expressamente revogada pela Lei Municipal nº 1.737/2012, publicada em 25/11/2012, que instituiu novo sistema de progressão funcional baseado em avaliação de desempenho, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 19/1998.

Este marco temporal é fundamental para a solução do caso.

Observa-se que a recorrida ingressou no serviço público municipal em 01/08/2008, no cargo de Cozinheira.

Aplicando a legislação vigente à época, observo que ela completou os seguintes períodos aquisitivos:

1º ano completo (01/08/2009): direito a 2% - lei vigente

2º ano completo (01/08/2010): direito a 2% - lei vigente

3º ano completo (01/08/2011): direito a 2% - lei vigente

4º ano completo (01/08/2012): direito a 2% - lei ainda vigente

A revogação da Lei Municipal nº 663/2001 ocorreu apenas em 25/11/2012, ou seja, após a recorrida ter completado quatro anos de efetivo exercício e consolidado o direito ao adicional de 8%.

Portanto, o percentual de 8% (oito por cento), fixado na sentença recorrida, está correto, pois todos os períodos aquisitivos ocorreram durante a vigência da legislação que previa o benefício.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem orientado no sentido de que a progressão funcional deve ser calculada até a data de revogação da lei municipal, sendo vedada a incorporação de percentuais posteriores a esse marco.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO INICIAL. LEI MUNICIPAL Nº 568/99, ART. 17, §6º. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.737/2012. TEMA 24 DO STF OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17, §6º da Lei Municipal nº 568/99, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional devem ser aplicados sobre o salário inicial do servidor, e não sobre o vencimento total.

O benefício da gratificação por antiguidade e merecimento foi revogado pela Lei Municipal nº 1.737/2012, publicada em 26/11/2012, que revogou expressamente todo o Capítulo VI da Lei Municipal nº 568/99, razão pela qual a progressão com base na tabela implementada pela Lei nº 663/2001 produziu efeitos somente até 25/11/2012
.

“Não há violação da coisa julgada material quando o termo final de incidência do adicional de antiguidade e merecimento não consta da decisão e é fixado na fase de cumprimento de sentença” (N.U 1023005-85.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0007103-79.2013.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) (grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Gilmar Rodrigues Uceda contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Município de Sinop em impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. O apelante sustenta a impossibilidade de rediscussão do mérito na fase de cumprimento de sentença, a incorreta limitação temporal do adicional por antiguidade e merecimento, bem como a base de cálculo do referido adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal n.º 663/2001 deve ter sua evolução percentual limitada até a data de 25/11/2012, data da revogação da lei; (ii) estabelecer se a base de cálculo do adicional deve incidir sobre o salário inicial ou sobre a remuneração percebida pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional por antiguidade e merecimento previsto na Lei Municipal n.º 663/2001 teve sua eficácia cessada em 25/11/2012, data da revogação da lei pelo advento da Lei Municipal n.º 1737/2012, não havendo direito à evolução do benefício após essa data.

4. Nos termos do artigo 17, § 6º, da Lei Municipal n.º 568/99, o adicional de merecimento e antiguidade incide exclusivamente sobre o salário inicial, vedada a aplicação sobre valores adicionais decorrentes de vantagens pessoais, não cabendo interpretação em sentido contrário.

5. A rediscussão de matéria de ordem pública, como o excesso de execução, pode ocorrer em qualquer fase processual, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de preclusão, não implicando afronta à coisa julgada ou revisão indevida da sentença transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O adicional por antiguidade e merecimento previsto na Lei Municipal n.º 663/2001 tem sua evolução limitada à data de 25/11/2012, data da revogação da norma pelo advento da Lei Municipal nº 1737/2012.

2. O adicional por antiguidade e merecimento incide sobre o salário inicial, nos termos do artigo 17, § 6º, da Lei Municipal n.º 568/99, não se admitindo a aplicação sobre remuneração global.

3. O excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido a qualquer tempo, não implicando afronta à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 487, I; Lei Municipal n.º 568/99, art. 17, § 6º; Lei Municipal n.º 663/2001; Lei Municipal n.º 1737/2012.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n.º 1008827-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05/02/2024;

STJ, AREsp n.º 2.457.151/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2025, DJEN 30/05/2025.

(N.U 1005369-66.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Gabinete 2 - Turma 1 da Câmara de Cooperação, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, mantendo em parte a decisão de 1º grau que reconheceu excesso de execução em cumprimento de sentença individual derivada de ação coletiva movida por servidores públicos municipais de Sinop, para determinar que o cálculo apresentado pela parte exequente se adeque a limitação da data de 25/11/2012, quando a Lei Municipal n 663/2001 foi revogada.

2. A agravante pleiteia a reforma da decisão, requerendo o reconhecimento do direito ao percentual acumulado referente à progressão funcional, nos termos do cálculo que apresentou.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cálculo da progressão funcional, acrescido do adicional por antiguidade e merecimento, deve ser mantido nos termos fixados pela sentença coletiva, e se houve excesso de execução ao considerar índices acumulados após a revogação da lei municipal em 2012.

III. Razões de decidir

3. Não há violação à coisa julgada na decisão que limita a progressão funcional até a revogação da Lei Municipal n.º 1.737/2012, aplicando os percentuais de antiguidade e merecimento sobre o salário inicial, conforme a legislação municipal vigente à época.

4. A incorporação de percentuais adicionais após a revogação da referida lei, conforme os cálculos apresentados pela agravante, configura excesso de execução, tendo sido corretamente apontado na decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A progressão funcional, acrescida do adicional por antiguidade e merecimento, deve ser calculada até a data de revogação da Lei Municipal n.º 1.737/2012, incidindo sobre o salário inicial, sendo vedada a incorporação de percentuais posteriores a essa data."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 505 e 507; Lei Municipal n.º 568/1999; Lei Municipal n.º 1.737/2012.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017; STJ, Súmula n.º 568.

(N.U 1013410-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 05/11/2024
)
(grifei).

No caso em análise, a recorrida se enquadra perfeitamente nesta orientação jurisprudencial, pois adquiriu o direito ao adicional de 8% antes da revogação legislativa de 25/11/2012.

Quanto ao argumento de que não haveria direito ao reflexo na aposentadoria por ausência de paridade, observo que não merece acolhida.

A questão não envolve a extensão de vantagens da ativa para inativos (paridade prevista na EC 41/2003), mas sim o correto cálculo dos proventos de aposentadoria com base na remuneração que a servidora recebia quando estava na ativa.

Se a recorrida tinha direito ao adicional de 8% durante o período de 2009 a 2012, esse percentual integrava sua remuneração e deve ser considerado no cálculo de seus proventos de aposentadoria, ainda que proporcionais.

O que a sentença determinou foi a correção de um erro no cálculo inicial dos proventos, reconhecendo que a base de cálculo deveria ter incluído o adicional desde o momento da aposentadoria em 10/06/2019.

O pedido da recorrida é claro e limitado: pagamento das diferenças no período de 10/06/2019 (data da aposentadoria) até 08/02/2022 (data da incorporação administrativa).

A incorporação realizada em fevereiro de 2022 não retroage para eliminar o direito às diferenças do período anterior. São valores que deveriam ter sido pagos desde a concessão da aposentadoria e não foram, gerando um débito que agora deve ser quitado.

Portanto, não há que se falar em perda de objeto.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio contributivo, observa-se que se o adicional era devido na ativa e não foi pago corretamente, a servidora não pode ser prejudicada pela omissão administrativa.

A contribuição previdenciária deveria ter incidido sobre a remuneração correta, incluindo o adicional. Se não incidiu adequadamente, a responsabilidade é do ente público, não podendo ser transferida à servidora para suprimir-lhe um direito adquirido.

Além disso, o adicional já foi incorporado administrativamente em 2022, demonstrando o reconhecimento do próprio PREVISINOP quanto à sua devida incidência sobre os proventos.

O argumento de que a incorporação do adicional não geraria reflexo financeiro em razão do complemento para atingir o salário mínimo não procede.

O direito ao adicional e o direito ao complemento constitucional são institutos jurídicos distintos que não se confundem. O cálculo correto dos proventos é obrigação legal, independentemente de haver ou não complementação posterior para atingir o mínimo constitucional.

Assim, considerando a legislação aplicável, a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a análise das provas dos autos, conclui-se que a recorrida tem direito ao pagamento das diferenças referentes ao adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 8%, correspondente aos quatro anos em que a lei esteve vigente durante seu período de serviço (2009 a 2012).

A sentença aplicou corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo um direito adquirido e determinando a correção de erro no cálculo dos proventos de aposentadoria.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026